Tribunal: STF
Processo: RE 1571963
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado: 

NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM VIRTUDE DA SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 810, STF E PAGAMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA APÓS A REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - Decisão recorrida que indeferiu execução das diferenças de valores em razão da preclusão consumativa - Conta de liquidação apresentada pelos exequentes com aplicação do índice de correção monetária pela TR - Opção dos exequentes por não se aguardar o julgamento do Tema 810 do STF – Não há que se falar em novo incidente de cumprimento de sentença em razão de julgamento do Tema 810 do STF que apresenta índice favorável aos exequentes Ocorrência de preclusão consumativa - Necessidade de prosseguimento do incidente em relação à diferença de valores que os exequentes alegam serem credores em razão da execução apenas do valor incontroverso antes do julgamento em que foi rejeitada a impugnação Necessidade de intimação do executado para que apresente impugnação nestes autos, em 30 dias Decisão parcialmente reformada, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para prosseguimento deste cumprimento de sentença no que tange ao pagamento da diferença havida entre os valores não contestados, sobre os quais já houve expedição de ofício requisitório, e os valores efetivamente devidos após a rejeição da impugnação apresentada, intimando-se o executado para oferecer impugnação no prazo de 30 dias - Recurso parcialmente provido, para tanto (doc. 5, p. 2).
Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, violação do art. 5º, caput, e incisos XXII e XXXVI, da Constituição da República (doc. 7).

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

É que os dispositivos apontados pelos recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (DJe 7/6/2023):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.

Além disso, o acórdão recorrido negou provimento à apelação a partir dos seguintes fundamentos:

[...]
É fato incontroverso que os agravantes, cientes da pendência. do julgamento do Tema 810 do C. STF, escolheram dar início à execução. Ressalte-se que, não obstante tenham feito ressalva quanto à pendência de julgamento do Tema 810, certo é que optaram por apresentar seus cálculos com a aplicação da correção monetária pela TR. O artigo 534, incisos II e III do Código de Processo Civil, dispõem que os índices de juros e correção monetária adotados devemconstar do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pelo exequente. Não se pode neste momento, após já ter havido expedição do ofício requisitório, aproveitarem-se os ora apelantes de decisão que lhes for favorável, tal qual, a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA-E.
[...]
Ademais, cumpre salientar que o v. acórdão proferido na ação de conhecimento, deu provimento ao recurso dos autores para o fim de julgar procedente a ação, condenando a ré a proceder ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço de modo a abranger todas as vantagens por eles percebidas, apostilando-se, pagando as diferenças vencidas e vincendas com observância da prescrição quinquenal das parcelas, atualizadas a partir das datas em que se tornaram devidas e acrescidas de juros de mora de 6% ao ano a partir da citação. Determinou que a contar da edição da Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, que em seu artigo 5º alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, deveriam incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Assim, tendo em vista o trânsito em julgado desta decisão, entendo que os índices determinados pelo v. acórdão, e utilizados nos cálculos realizados, devem ser mantidos em respeito à coisa julgada e a não violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e autoridade das decisões judiciais. No que se refere ao pleito de prosseguimento deste cumprimento de sentença referente ao pagamento da diferença entre ao valor constante dos ofícios requisitórios expedidos no cumprimento de sentença nº 0039481-78.2018.8.26.0053, valor incontroverso à época, e aquele efetivamente devido após a rejeição da impugnação no citado cumprimento de sentença, melhor sorte merece o apelo. Fato é que tal pedido não foi analisado na sentença que liminarmente indeferiu a pretensão. Ao que parece, da análise do cumprimento de sentença nº 0039481-78.2018.8.26.0053, os ofícios requisitórios ali expedidos tratam apenas do valor que se apresentava incontroverso antes do julgamento da impugnação e do agravo de instrumento interposto em razão de sua rejeição. Uma vez que aquela impugnação foi rejeitada, e ao agravo de instrumento negado provimento, prevaleceu o valor apontado pelos exequentes no cumprimento de sentença 0039481-78.2018.8.26.0053 (doc. 5, pp. 5-8).

Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Índice de atualização monetária da dívida. Preclusão asseverada no acórdão recorrido. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Pretensão de atualização do precatório, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e — Índice de Preço ao Consumidor, conforme os Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o exequente expressamente concordou com o índice estipulado em sentença. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório cujos juros foram calculados segundo o índice fixado no título judicial, em razão da concordância do exequente, ocorrendo, no caso concreto, a preclusão do inconformismo com o índice de atualização monetária utilizado. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa (RE 1.410.217 AgR/, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2025, grifei).
Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução complementar. Coisa julgada. Preclusão. Alegação de ofensa ao tema 810 da repercussão geral. Ausência de demonstração de violação direta à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de aplicação retroativa do índice de correção monetária IPCA-E, com base na tese firmada pelo STF no tema 810, em cumprimento de sentença já encerrado e com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, após o trânsito em julgado de decisão que fixou a TR como índice de correção monetária e a extinção da execução, reabrir a execução para aplicar retroativamente a tese do tema 810 do STF; e (ii) se essa pretensão encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, ou se a jurisprudência do STF permitiria sua superação direta em sede de execução complementar. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos dos autos, que a correção monetária já havia sido fixada pela decisão transitada em julgado, não cabendo ao juízo da execução modificar tal critério. Reconheceu, portanto, a preclusão da matéria e a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no tema 810 sem a via adequada da ação rescisória. 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem reiteradamente decidido que, uma vez extinta a execução com o cumprimento do título judicial, não é cabível o reexame de índices de correção monetária com base em entendimento jurisprudencial superveniente, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa. Ademais, a análise da viabilidade da execução complementar exigiria o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.381.294 AgR (RE 1.542.625 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe- 14/8/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. TEMAS Nº 810 E 1170 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de revisão dos cálculos de precatório já expedido, mediante concordância da parte exequente com a apresentação de cálculos em que utilizou a TR como índice de correção monetária, conforme asseverado no acórdão prolatado na origem, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedados em recurso extraordinário. Não há que falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário (RE 1.378.555 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão, Min. Flávio Dino, Primeira Turma,  DJe 14/5/2025).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator